Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-21.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO COMPROBATÓRIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. VÍCIO JÁ CONSTATADO EM PROCESSO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO REGULARIZAÇÃO NA NOVA EXECUÇÃO. FALTA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONSTATAÇÃO. RECURSO DO EMBARGADO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO EMBARGANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE IMPUTAÇÃO AO BANCO EMBARGADO. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
1.1. No caso em análise, a sentença acolheu os embargos à execução, por falta de certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário, pois a execução não foi instruída com extrato que comprove a disponibilização de crédito, o que é pressuposto de constituição válido do processo de execução já reconhecido em processo antecedente, com trânsito em julgado.
1.2. O apelo do banco embargado não comporta conhecimento, pois nada trata sobre a proclamada carência de exigibilidade e certeza da cédula de crédito bancário, de acordo com sentença transitado em julgado, limitando-se a trazer argumentações teóricas e abstratas sobre questões completamente impertinentes ao deslinde da causa.
2. Ainda que tenha havido o ajuizamento de nova execução com o mesmo vício de procedibilidade de execução anterior, não se verifica a existência de má-fé, prova efetiva de inexistência da dívida ou de pagamento valores indevidos, de modo a justificar o acolhimento do pedido de repetição de indébito, em dobro, com lastro no art. 28, § 3o, da Lei 10.931/2004.
2.1. Os embargos foram acolhidos em razão de vício na instrução do processo de execução, deixando-o carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, não havendo declaração de inexistência de débito e nem está comprovada tal circunstâncias nos autos, sendo certo que a simples reiteração de processo de execução irregular pelo banco embargado, anos depois de uma primeira postulação extinta por inadequação formal, não é circunstância apta a evidenciar má-fé que justifique a condenação à repetição do indébito em dobro.
3. O fato de ter havido reiteração de execução, com o mesmo vício constatado em julgamento anterior, não é circunstância que, por si, justifique a condenação por litigância de má-fé, pois tal constatação não se amolda às hipóteses do art. 80 do CPC, assim como não se constata atuação processual dolosa, com intenção de má-fé, o que não é caracterizado pela deficiência e desídia constatada na defesa técnica o banco embargado.
4. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
4.1. No caso dos autos, foi o banco embargado quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, além de ter causado, com sua conduta processual desidiosa, a postulação de condenação por litigância de má-fé e repetição de indébito, legitimando que seja condenado no ônus de sucumbência.
5. Recursos de apelação do embargado não conhecido. Apelo do embargante conhecido e parcialmente provido.